Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48, DA LEI No 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo, para fins urbanos, sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, são fatores que impedem ou dificultam a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se a conduta ao crime do artigo 48, da Lei no 9.605/1998. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por infração ambiental encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no artigo 20, da Lei no 9.605/1998, não sendo possível afastar a condenação na hipótese em que o quantum devido foi apurado por meio de laudo pericial. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.